Tribunal: TJMT
Processo: 1023496-92.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023496-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), BARBOSA COM. DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 00.815.290/0001-21 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SPC - SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

São devidos honorários advocatícios para a Defensoria Pública, salvo se litiga contra o Ente Federativo ao qual é vinculada (Tema 1.002 do STF).

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1023496-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
BARBOSA COM. DE FERRO E AÇO LTDA

AGRAVADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BARBOSA COM. DE FERRO E AÇO LTDA,
em razão da decisão proferida no id 158570661, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão recorrida, determinando o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença e mantidos na Apelação, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A parte Recorrente sustenta que:
1)
(...)
Os autos versam acerca de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência de autoria da Defensoria Pública, tendo apresentado a empresa agravante impugnação discordando das verbas sucumbenciais arbitradas ao argumento de não possuir o ente público direito de receber a quantia exigida.”;
2)

“(...)o Estado já paga os salários/remuneração etc. dos Defensores Públicos para o exercício de suas funções institucionais, além do que com a devida venia, é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, além de se tratar de instituição e não figura unipessoal de advogado.”;
3)
(...)
a Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e o Ministério Público. Magistrados e membros do Ministério Público não recebem honorários. Aqui reside a irresignação recursal quanto ao primeiro argumento empregado pela decisão ora agravada (não aplicação do tema 1.002 do STF).”;
4)
“(...)Outro argumento fundamental está contido nos artigos 135 c/c 39, § 4º, da Constituição Federal, pois os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória”;
5)
“(...)Já quanto a alegação de preclusão do direito sobre o tema, imperioso considerar que a repercussão se vê evidenciada no momento, porquanto o exercício do direito invocado relaciona-se com a tese de violação da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014 e a sistemática de repercussão geral até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, conforme sustentado. Assim, há de se ter como não incidente a preclusão.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 162755666, postulando pelo desprovimento do recurso, sustentando que “(...)
o Defensor Público atuante no feito – que, cumpre destacar, possui subsídio próprio – NÃO recebe honorários advocatícios, as verbas sucumbenciais recebidas pela Defensoria Pública em cada processo no qual obtém êxito são destinadas a um fundo da instituição. Fundo este que tem como função o aparelhamento da Defensoria e a capacitação profissional de seus membros e servidores.”
.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023